Tribunal: TJSP
Processo: 2199851-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (disciplina reparatória, em contraponto à restrição, com gravame impropriamente instituído por agente financeiro, em cadastro de veículo automotor). Impugnação, rejeitada (incidência de juros em disciplina de multa cominatória). Recurso do devedor. Desprovimento.